Tribunal: TJPA
Processo: 0015293-40.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015293-40.2014.8.14.0006

APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

APELADO: FABRICIO FRANCO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAENTO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 20.000,00. DECISÃO CORRETA. MUDANÇA DA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. CLÁUSULA SURPRESA. CONSUMIDOR COLOCADO EM DESVANTAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor foi pego de surpresa com a mudança repentina da data de entrega do imóvel, que passou do dia 31/10/2013 (mais cláusula de prorrogação de 180 dias ÚTEIS, jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias, corridos e não úteis como prevê o contrato), conforme contrato juntado no ID 2334370, para 30/07/2014 (ID 2334371 - Pág. 16).

II –

Inegável que as construtoras deveriam ter notificado o comprador antes de modificar o contrato, para que ele decidisse ou não se permaneceria com o negócio, a mudança repentina da data de entrega ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade
.

III
–
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015293-40.2014.8.14.0006

APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

ADVOGADO: PALOMA REGIS BRASIL

ADVOGADO: CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA

ADVOGADO: ARYANNE LUCIA DA COSTA MONTEIRO

APELADO: FABRICIO FRANCO SANTOS

ADVOGADO: ELIDA APARECIDA PIVETA

ADVOGADO: CELYCE DE CARVALHO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. – EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Materiais e Morais movida por
FABRICIO FRANCO SANTOS
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor adquiriu uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para 30/10/2013, mais cláusula de prorrogação de 180 dias ÚTEIS, no entanto, o imóvel não foi entregue em nenhum dos prazos; 2) que após o vencimento do prazo de entrega, o requerente foi informado que a entrega teria sido prorrogada para 30/07/2014.; 3) de acordo com o calendário de vistoria, o autor realizaria a vistoria do seu imóvel entre os dias 06 a 10.2014, no entanto, com alegações de atrasos devido greve da construção civil, fora reprogramada a vistoria para os dias 21 a 23/10; 4) que sofreu danos pela má prestação do serviço pela parte apelante, visto que foi obrigado a rescindir seu contrato de locação residencial e morar junto de sua companheira grávida com seus pais buscando economizar, além disso, sua primeira filha nasceu neste cenário de desconforto, por isso, requereu indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça e determinada a emenda a inicial (ID 2334372 - Pág. 1).

Emenda a inicial requerendo lucros cessantes em forma de aluguéis no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme ID 2334373.

Contestação apresentada ID 2334375.

Réplica apresentada (ID m. 2334380).

Audiência realizada (ID 2334382 - Pág. 1), sem conciliação, onde as partes informaram que não possuíam mais provas a produzir.

Decisão de saneamento e organização do processo no ID 2334385.

Audiência realizada com oitiva da parte autora (ID 2334389 - Pág. 1).

Alegações Finais apresentadas pelo autor (ID 2334389 - Pág. 1).

Sentença proferida no ID 2334391, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) CONDENAR a parte ré, a título de dados morais, a pagar o valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00), a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação; 2) condenou a construtora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Apelação interposta pela construtora (ID 2334392), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que o contrato celebrado inicialmente foi devidamente substituído pelo contrato de financiamento com inclusão de novas regras acerca da conclusão do imóvel, não havendo atraso; 2) inexistência de dano moral

. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja afastada a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 2334396) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015293-40.2014.8.14.0006

APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

ADVOGADO: PALOMA REGIS BRASIL

ADVOGADO: CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA ADVOGADO: ARYANNE LUCIA DA COSTA MONTEIRO

APELADO: FABRICIO FRANCO SANTOS

ADVOGADO: ELIDA APARECIDA PIVETA

ADVOGADO: CELYCE DE CARVALHO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que o contrato celebrado inicialmente foi devidamente substituído pelo contrato de financiamento com inclusão de novas regras acerca da conclusão do imóvel, não havendo atraso; 2) inexistência de dano moral.

Inicialmente verifico que não houve condenação em lucros cessantes, que são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, mas tão somente dano moral, capítulo impugnado pelo presente recurso.

Posto isso, entendo configurados os danos morais, pelos motivos que passo a expor:

Analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor foi pego de surpresa com a mudança repentina da data de entrega do imóvel, que passou do dia 31/10/2013 (mais cláusula de prorrogação de 180 dias ÚTEIS, jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias corridos e não úteis como prevê o contrato), conforme contrato juntado no ID 2334370, para 30/07/2014 (ID 2334371 - Pág. 16).

A mudança da data de entrega do imóvel traz uma insegurança ao consumidor, como se ele não soubesse quando iria receber seu bem, pois poderia ter a data modificada novamente, não fornecendo ao comprador qualquer estimativa de entrega. Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Improcedência.
Cláusula contratual que prevê a data de entrega como mera estimativa. Abusividade configurada
. Atraso na entrega do imóvel. Descumprimento contratual caracterizado. Culpa da ré reconhecida. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem objeto de contrato que bem representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (casamento, mudança para casa de parentes pelo período de atraso – 8 meses). Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade em R$ 5.000,00. Ação procedente. Sucumbência invertida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10322818520158260577 SP 1032281-85.2015.8.26.0577, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 30/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021).

Assim, em relação aos danos morais, inegável que as construtoras deveriam ter notificado o comprador antes de modificar informação tão importante do contrato, para que ele decidisse ou não se permaneceria com o negócio ou preferiria o distrato, a mudança repentina da data de entrega ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O Código de Defesa do Consumidor assim determina:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Trata-se, portanto, de cláusula nula, que ofende diretamente o princípio da boa-fé, pois colocou o consumidor em desvantagem excessiva, obrigando-o a aceitar a nova data e reformular todos os seus planos.

Pois bem, descabido seria imaginar que o comprador venha ser surpreendido com uma mudança tão significativa, sem seu conhecimento e que tal fato tenha ocorrido sem qualquer abalo ao autor, que depositou na construtora a confiabilidade de um negócio jurídico.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel, restando caracterizado os danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021